Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-25.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000181-25.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSALINA RAMOS MIRANDA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. OPÇÃO PELO RITO COMUM EM DETRIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL. FACULDADE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DO DECLÍNIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a competência para o processamento seria do Juizado Especial Cível, e não da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo pode, de ofício, declinar da competência em favor do Juizado Especial.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que cabe ao autor escolher entre o processamento da ação perante o Juizado Especial Cível, sob o rito da Lei nº 9.099/1995, ou promover a ação perante a Justiça Comum, sob o rito do Código de Processo Civil.

4. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) consolidou no Enunciado 1 que o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor.

5. Exercida a opção pelo ajuizamento da ação segundo o rito comum, não cabe ao magistrado, de ofício, impor o rito da Lei dos Juizados Especiais, por se tratar de direito subjetivo do jurisdicionado escolher qual dos ritos seguir.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 286, II, 318 e 1.012; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.045.638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/4/2023, DJe 27/4/2023; Enunciado 1 do FONAJE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000181-25.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante ROSALINA RAMOS MIRANDA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao Apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité para o seu regular prosseguimento, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08